Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SERRA DA MANTIQUEIRA para reformar decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em vista do disposto nos arts. 136 e 1.015, IV, do CPC, intime-se o apelante para manifestar-se acerca do cabimento do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator